Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-65.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime de receptação está tipificado no artigo 180, do Código Penal, nos seguintes termos: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Considerando que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas nas fases policial e judicial, no sentido de que o réu compareceu ao local em que estava estacionado o veículo objeto de furto anterior, afirmando ser o proprietário do bem, sem apresentar documentação da propriedade ou da negociação do automóvel, cabível a condenação pelo crime de receptação. Sendo o produto do crime anterior apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da defesa.